Tribunal: TJSP
Processo: 1001617-87.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSSIVA. Sentença que reconheceu o Delegado da Delegacia Regional Tributária DRT-13, como ilegítima para o presente feito. Inocorrência. Autoridade impetrada que comprovadamente tem competência para realizar o ato coator que se pretende evitar. Legitimidade passiva configurada. Sentença de extinção do feito afastada. Aplicação do art.1.013, § 3o, inciso I, do NCPC, tendo em vista

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSSIVA. Sentença que reconheceu o Delegado da Delegacia Regional Tributária DRT-13, como ilegítima para o presente feito. Inocorrência. Autoridade impetrada que comprovadamente tem competência para realizar o ato coator que se pretende evitar. Legitimidade passiva configurada. Sentença de extinção do feito afastada. Aplicação do art.1.013, § 3o, inciso I, do NCPC, tendo em vista que a causa está pronta para julgamento.

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. Importação de materiais médico hospitalares destinados à finalidade essencial do Hospital e para o desenvolvimento de atividade de assistência social, científica, técnica e assistencial. Imunidade tributária reconhecida. Art. 150, inciso VI, alínea "c" e § 4o, da Constituição Federal e do artigo 14, do Código Tributário Nacional. Precedentes. Concessão da ordem reconhecida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614259
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001617-87.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante HOSPITAL
ALEMÃO OSWALDO CRUZ, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e DELEGADO
DA DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DRT-13.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001617-87.2020.8.26.0224 -Voto no 21530
2
Votos n.o 21530
Apelação Cível n.o 1001617-87.2020.8.26.0224
Apelante: Hospital Alemão Oswaldo Cruz
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Interessado: Delegado Regional Tributário - DRT-13
Vara de origem: 1a Vara da Fazenda Pública de Guarulhos
ILEGITIMIDADE PASSSIVA. Sentença que reconheceu o
Delegado da Delegacia Regional Tributária DRT-13, como
ilegítima para o presente feito. Inocorrência. Autoridade impetrada
que comprovadamente tem competência para realizar o ato coator
que se pretende evitar. Legitimidade passiva configurada.
Sentença de extinção do feito afastada. Aplicação do art.1.013, §
3o, inciso I, do NCPC, tendo em vista que a causa está pronta para
julgamento.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO.
ICMS.
Importação de materiais médico hospitalares destinados à
finalidade essencial do Hospital e para o desenvolvimento de
atividade de assistência social, científica, técnica e assistencial.
Imunidade tributária reconhecida. Art. 150, inciso VI, alínea “c” e
§ 4o, da Constituição Federal e do artigo 14, do Código Tributário
Nacional. Precedentes. Concessão da ordem reconhecida. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz contra a r.
sentença de fls. 395/398, que, nos autos do mandado de
segurança, visando isenção de ICMS sobre a importação de
instrumentos médicos/hospitalares, fundada no art. 150, inc.
VI, “c” da CF, julgou o feito extinto sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC.
O apelante, em suas razões (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001617-87.2020.8.26.0224 -Voto no 21530
3
406/434), sustenta que a r. sentença deveria ser reformada,
pois o Delegado da DRT-13 é autoridade coatora competente
para figurar no polo passivo, pois o Posto Fiscal de Suzano
encontra-se em sua região de atuação, local em que os
produtos foram recebidos. No mérito, afirma que faz jus à
imunidade
tributária
pleiteada
para
importação
de
equipamentos médico-hospitalares, nos termos do art. 150,
inc. VI, “c” da CF, pois é entidade assistencial, sem fins
lucrativos,
nos
termos
do
Estatuto
Social,
possuindo
Certificado de Entidade Beneficente CEBAS. Esclarece que a
exigência do ICMS com base no atual acervo legislativo é
inconstitucional, como decidido pelo STF em sede de
repercussão geral (RE 439796). Pugna pela concessão da tutela
provisória, e ao final, o provimento do recurso com o
reconhecimento da imunidade tributária e, subsidiariamente,
para anulação da sentença e retorno dos autos à origem.
Foram apresentadas contrarrazões às
fls. 462/471.
É o relatório.
1. De início, fica prejudicado o
pleito de concessão de tutela antecipada, ante o julgamento
do presente recurso.
2. Trata-se de mandado de segurança
preventivo impetrado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz -
entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos, objetivando o reconhecimento da imunidade
tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição
Federal, no tocante ao ICMS incidente sobre produtos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001617-87.2020.8.26.0224 -Voto no 21530
4
médicohospitalares, constantes na Declaração de Importação no
20/0091222-1 (fls. 103/117).
Narra
o
impetrante
que
é
uma
associação civil, sem fins econômicos ou lucrativos, de
caráter beneficente, social e científico tem por finalidade
criar, manter e administrar estabelecimentos hospitalares e
de assistência médica, ambulatórios para atendimento ao
público, promover e incentivar pesquisa científica no campo
médico, manter ou subsidiar outras entidades sociais que
aplicarem integralmente no Brasil os seus recursos na
manutenção de seus objetivos sociais e atuar na área de
educação no âmbito da saúde (cf. Estatuto Social, fls.
50/69).
A r. sentença atacada julgou extinto
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
inc. VI do CPC, por ter reconhecido a ilegitimidade passiva
do Delegado da Delegacia Regional Tributária DRT-13.
3. Ao contrário do decidido pelo juiz
sentenciante, a autoridade coatora é legítima para o presente
feito.
No
caso
dos
autos,
trata-se
de
mandado de segurança preventivo e a autoridade coatora
poderia praticar o ato coator, efetuando o lançamento do
tributo ICMS nas importações de materiais hospitalares
realizadas pelo impetrante.
É o que se verifica às fls. 21, que
demonstra que a área em que atua a autoridade coatora
Delegacia Regional Tributária DRT-13 responde também por
Suzano.
De qualquer forma, a Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001617-87.2020.8.26.0224 -Voto no 21530
5
Pública deve ser vista como um todo, e não de forma
fragmentada, restando inviável desmembrar as duas atribuições
do Delegado da DRT-13, a saber - desembaraço aduaneiro e a
declaração da imunidade do impetrante.
Assim, a presente autoridade coatora
Delegado da Delegacia Regional da DRT-13 de Guarulhos, deve
figurar no polo passivo da presente ação.
Consequentemente, deve ser afastada a
extinção da ação.
Viável, porém, a aplicação do art.
1013, § 3o, inciso I, do NCPC, tendo em vista que viável a
adequada análise das questões colocadas.
Passa-se, assim, ao julgamento da
causa.
4.
Com efeito, a pretensão do impetrante é de desembaraço aduaneiro de mercadoria
(“material médico-hospitalar” fls. 103/117) adquirida, sem o
recolhimento do ICMS cobrado pelo Fisco Estadual.
Assim, não busca o impetrante o
reconhecimento de sua qualidade como entidade assistencial,
mas apenas o direito líquido e certo de não ser compelido ao
pagamento do tributo incidente na operação mercantil de
importação de mercadoria voltada ao desenvolvimento de suas
atividades essenciais.
5. Com efeito, dispõe o artigo 150,
inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001617-87.2020.8.26.0224 -Voto no 21530
6
VI - instituir impostos sobre:
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;”.
Os requisitos para a concessão da
referida imunidade foram fixados pelo artigo 14, do Código
Tributário Nacional, nos seguintes termos:
“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.”
Assim,
as
entidades
assistenciais
gozam da imunidade prevista na alínea “c”, inciso VI, art.
150 da Constituição Federal se não tiverem fins lucrativos,
não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou rendas
entre seus associados, aplicarem todos os seus recursos no
País e escriturarem suas receitas em livros próprios e de
modo adequado.
6. No caso em tela, o Apelante juntou
aos autos seu Estatuto Social (fls. 50/69) no qual em seu
art. 1o consta ser o impetrante: “...uma associação civil de
direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001617-87.2020.8.26.0224 -Voto no 21530
7
caráter beneficente, social e científico, dotada de autonomia
patrimonial, administrativa e financeira, constituída por
prazo indeterminado...”.
Nesse passo, no art. 2o do citado
Estatuto elenca o objetivo do hospital, qual seja, criar,
manter e administrar estabelecimentos hospitalares e de
assistência médica, ambulatórios para atendimento ao público,
promover e incentivar pesquisa científica no campo médico,
manter ou subsidiar outras entidades sociais que aplicarem
integralmente no Brasil os seus recursos na manutenção de
seus objetivos sociais e atuar na área de educação no âmbito
da saúde (cf. Estatuto Social, fls. 50/69).
Também consta dos autos, Decreto no
68.238/1971 declarando a Associação Hospital Oswaldo Cruz
como de utilidade pública, bem como requerimento de “Renovação de Certificação
de Entidade
Beneficente de
Assistência Social - CEBAS em 19/12/2018”, o qual foi
deferido (fls. 101/102).
Assim, pelos documentos acostados ao
feito, inequívoca a qualidade do Apelante de entidade
filantrópica, sem fins econômicos ou lucrativos, de caráter
beneficente, social e científico.
Por outro lado, constata-se que as
mercadorias
importadas
(constantes
na
Declaração
de
Importação no 20/0091222-1), constituem-se em bem a ser
utilizado no desenvolvimento das atividades do Hospital,
conforme previsão do art. 2o, do seu Estatuto Social.
Desta forma, comprovada a finalidade
beneficente de assistência social, legitimada está a situação
de imunidade tributária do Apelante, o que implica seu
direito líquido e certo de não recolhimento do tributo (ICMS)
sobre os produtos importados (fls. 103/117), até porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001617-87.2020.8.26.0224 -Voto no 21530
8
evidenciado que as mercadorias importadas serão utilizadas na
consecução de suas atividades essenciais.
7. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Isto posto, o recurso é conhecido e
provido, julgando procedente o mandado de segurança, para
reformar a r. sentença de fls. 395/398 e conceder a ordem,
para afastar a incidência de ICMS dos produtos constantes da
Declaração de Importação no 20/0091222-1 (fls. 103/117). Não
há condenação em honorários advocatícios em razão da natureza
da demanda.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator